Tribunal: TJSP
Processo: 0000687-15.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000321555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000687-15.2016.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MARCOS
VILMONDES BARBOSA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000687-15.2016.8.26.0196 -Voto no 21.411 - DS
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação sem revisão no: 0000687-15.2016.8.26.0196
Apelante: MARCOS VILMONDES BARBOSA JUNIOR
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : ORLANDO BROSSI JUNIOR
Origem: 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FRANCA
Voto no 21.411
Apelação. Crime de lesão corporal leve no âmbito da violência
doméstica. Preliminar de não aplicação da Lei n° 11.340/06.
Rejeição. Absolvição por insuficiência de provas. Não cabimento.
Materialidade e autoria demonstradas. Não provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.213/214), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.213/219 na qual
foi condenado à pena de 04 (quatro) meses e 02
(dois) dias de detenção, em regime inicial aberto,
pela acusação do crime de lesão corporal leve no
âmbito da violência doméstica (artigo 129, § 9o, do
Código Penal), pretendendo, em preliminar, a não
incidência da Lei n° 11.340/06, e, no mérito, a
absolvição por insuficiência de provas (fls.240/246). O recurso foi regularmente
processado, com resposta do Ministério Público por
seu não provimento (fls.250/255).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento
do
recurso
(fls.264/266).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000687-15.2016.8.26.0196 -Voto no 21.411 - DS
3
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar.
Trata-se de mera repetição de tese
corretamente afastada pela Sentença (fls.214/215),
bastando acrescentar que a Lei no 11.340/06 é
plenamente aplicável ao presente caso porque não
traz ela a exigência de coabitação, bastando a
comprovação da existência de relação íntima de
afeto, exatamente como neste caso, ainda que na data
do fato estivessem separados.
Quanto ao mérito, inconsistente o
recurso. A prova oral produzida está inserida por gravação audiovisual no processo digital. A materialidade delitiva ficou comprovada por meio do boletim de ocorrência
(fls.03/04), e do laudo de exame de corpo de delito
(fls.23/24).
A autoria ficou demonstrada.
O Réu negou os fatos na fase
administrativa (fls.16), dizendo, em síntese, que
sequer estava no mesmo local em que a vítima na data
do fato, acrescentando que, mesmo após a separação,
Juliana frequentemente o procurava. Interrogado em
Juízo, modificou sua versão, passando a dizer que:
1. estava no mesmo evento em que a vítima a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000687-15.2016.8.26.0196 -Voto no 21.411 - DS
4
passou a incitar as garotas que o acompanhavam; 2.
iniciou-se uma discussão, e Juliana disse que, “se
ele não fosse dela, não seria de mais ninguém”; 3.
Juliana passou a agredir as garotas que o
acompanhavam; 4. não encostou na vítima e não
participou da briga.
As
contraditórias
versões
apresentadas pelo Réu não ficaram amparadas por
provas produzidas pela Defesa e não convencem.
Por outro lado, a vítima Juliana
declarou, na fase administrativa (fls.14/15) e em
Juízo, que: 1. estava em uma festa quando o Réu, seu
ex-namorado, chegou e determinou que fosse embora;
2. discutiu com o Réu o qual desferiu socos em seu
rosto, atingindo sua orelha e seus olhos; 3. sua tia
Ângela estava no local e presenciou esses fatos.
Não
se
alegue
falta
de
credibilidade na palavra da vítima que prestou
declarações de forma segura, harmônica e coerente,
sem
apresentar
divergência
relevante
em
suas
afirmações, nem mesmo levantando qualquer suspeita
sobre eventual falsidade.
Assim
já
decidiu
o
Superior
Tribunal de Justiça (AgRg no Agravo em Recurso
Especial n° 1.225.082-MS, rel. Min. Jorge Mussi, 5a
T., j. em 03.05.2018):
“É
imperioso
registrar
que
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000687-15.2016.8.26.0196 -Voto no 21.411 - DS
5
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou
o entendimento de que inexiste qualquer ilegalidade no
fato de a condenação referente aos delitos praticados em
ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no
depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos
geralmente são praticados à clandestinidade, sem a
presença de testemunhas, e muitas vezes não deixam
rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima
possui especial relevância”.
A testemunha Ângela, tia da vítima,
confirmou integralmente sua versão quando inquirida
na fase administrativa (fls.25/26), embora tenha
apresentado
nítido
receio
de
ratificar
essa
narrativa quando inquirida em Juízo.
De todo o exposto, não existe
dúvida em relação à existência do crime e sua
autoria.
Ante
o
exposto,
rejeitada
a
preliminar, nega-se provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR